Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão com consolidação da posse do veículo ao credor e improcedente a reconvenção. A parte ré alegou cobrança abusiva de juros moratórios, tarifas sem comprovação de serviço, cálculo indevido do CET e ausência de prestação de contas quanto à venda do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos juros moratórios pactuados; (ii) avaliar a legitimidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento; (iii) analisar o cabimento do pedido de prestação de contas e exibição de nota fiscal da venda do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros moratórios pactuados em 5% ao mês devem ser reduzidos ao limite legal de 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.
4. As tarifas são válidas, pois contratadas de forma expressa, com comprovação de sua efetiva prestação e observância das normas aplicáveis.
5. O pedido de prestação de contas e exibição de nota fiscal é incabível na ação de busca e apreensão, diante da inadequação da via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os juros moratórios em contratos bancários não podem ultrapassar 1% ao mês, salvo autorização legal específica.
2. A cobrança de tarifas contratuais é válida quando prevista expressamente e demonstrada a efetiva prestação do serviço.
3. O pedido de prestação de contas não é cabível na ação de busca e apreensão, devendo ser formulado em via própria.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 379; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS; TJDFT, Acórdão 1754189, j. 05/09/2023.